Tribunal: TJMT
Processo: 1029457-77.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029457-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN FERNANDES FRAY - CPF: 061.702.321-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BARBOZA - CPF: 282.213.828-17 (VÍTIMA), RENATO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 053.276.781-05 (VÍTIMA), SIMONE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 846.874.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
MODUS OPERANDI
E PERICULOSIDADE CONCRETA –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, devido ao
modus operandi
e periculosidade do agente, não há falar em ausência de fundamentação idônea.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, ainda que presentes circunstâncias pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alan Fernandes Fray
, apontando como autoridade coatora o juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 17.10.2023, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Aduz que a segregação foi convertida em preventiva ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, cujo feito aguardava a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 31.1.2024.

Assevera que os argumentos elencados pelo juízo
a quo
não justificam o cárcere, haja vista que a presunção de reiteração delitiva reside no fato de possuir anotação anterior por fato infracional, ocorrido há aproximadamente 4 anos.

Salienta que a gravidade abstrata do delito, sem a incidência de nenhum elemento concreto, não é suficiente para decretar a prisão preventiva, sobretudo quando consideradas as condições pessoais favoráveis do pretenso beneficiário, em especial, a primariedade.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 194572199.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 194841170.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 196769176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e inexistência dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

No caso vertente, o MM. Juiz de primeiro grau, ao manter o decreto prisional, assim se manifestou no que interessa:

“A prisão preventiva decretada em desfavor do acusado foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico que persiste a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e a reiteração criminosa, tendo em vista o modus operandi da conduta do réu, dada a gravidade da violência perpetrada pelo acusado, que rendeu a vítima no mercado Mony, chegando a encostar a arma de fogo em seu rosto e subtrair cerca de 400 (quatrocentos) reais do caixa do mercado
. Ainda, vale ressaltar que, anteriormente ao roubo, o réu se passou por cliente do estabelecimento.
De salientar que na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, consignou que este já possui anotações criminais, de forma que sua prisão é necessária também evitar a reiteração criminosa.

Insta mencionar que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, tenho que, ao menos por ora, a aplicação das demais medidas cautelares se mostram inadequadas, sendo a custódia cautelar do requerente medida necessária.

Por essa razão, observo que não há outra medida capaz de acautelar a ordem pública afetada pela conduta do acusado, que não a prisão preventiva deste.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em consonância com a manifestação do Ministério Público, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAN FERNANDES FRAY, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal” – Id. 194460170, p. 142.

Como se observa dos trechos acima transcritos, o juízo singular destacou a necessidade da medida extrema, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, em razão da violência perpetrada com o uso de arma de fogo e o
modus operandi
da conduta delituosa atribuída.

Além disso, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual
“[...] atos infracionais pretéritos [...] denotam contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade [...]”,
justificando a imposição de custódia cautelar [AgRg no HC 827201 / CE, relator Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 5.10.2023].

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, ainda que presentes circunstâncias pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024